Tribunal: TJDFT
Processo: 0789718-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DIREITO AUTORAL. FOTÓGRAFO. FOTOGRAFIAS UTILIZADAS EM SITE DE PACOTES TURÍSTICOS SEM AUTORIZAÇÃO. LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL VIOLADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de utilização indevida de fotografias de autoria da parte demandante.
2. Na origem, narra a parte autora que a requerida, atuante no ramo de pacotes de viagens/turismo, utilizou-se indevidamente de fotografias de sua autoria para ilustrar/estampar matéria publicada em seu site, com vistas a promover pacotes turísticos para o destino Lençóis Maranhenses. Aduz ainda não ter sido informado da utilização, bem como a requerida não ter solicitado autorização para o uso. Requereu a condenação da requerida a pagar-lhe a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos materiais (direitos autorais), e outros R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais, além da retirada das fotografias do site da demandada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo regular. Ofertadas contrarrazões no ID 71200127.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da ocorrência de possível violação de direitos autorais e a respectiva responsabilidade pelos danos dela decorrentes.
5. Em suas razões recursais, o autor sustentou ser titular de direitos patrimoniais sobre as obras intelectuais que produz, devendo a recorrida pagar pela utilização que deu ao produto de sua concepção artística com cunho claramente comercial e literário, e com clara intenção de aferimento de lucros. Requereu a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos insertos na peça de ingresso.
6. A documentação trazida pela recorrente, por ocasião do presente recurso, além de não se referir a fato posterior ao fato ocorrido, não restou demonstrado nenhum óbice que impedisse a apresentação por ocasião do ajuizamento da presente ação. Assim, deixa-se de conhecer de tais documentos, visto não se tratar de documentos novos. Ademais, em sede de recurso, somente se admite discussão de novas matérias se for de ordem pública, que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA.
7. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem, e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
8. No ordenamento jurídico brasileiro, a livre expressão e os direitos autorais recebem proteção constitucional (art. 5o, IV, IX e XXVII, da Constituição Federal) e infraconstitucional (Lei no 9.610/98), sendo que, no caso específico, a utilização da fotografia é expressamente protegida na referida Lei dos Direitos Autorais, in verbis: Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...) VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; (...) Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. § 1o A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor. § 2o É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor.
9. Acrescenta-se que a proteção dos direitos autorais independe de registro da obra, configurando este ato mera faculdade assegurada ao seu autor, conforme artigos 18 e 19 da Lei 9.610/98.
10. No caso concreto, o autor comprovou que as imagens utilizadas pela requerida em seu sítio (ID 71200032, ID 71200033 e 71200034), são de sua autoria, inclusive com informação de direitos autorais em sites de premiações e de reportagens. Assim, restou comprovado nos autos a utilização indevida, pela requerida, de obras de autoria da parte autora (fotografias).
11. É certo que a utilização indevida de fotografia com fins comerciais viola os direitos autorais do autor e justifica a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e de direitos autorais (art. 79 da Lei 9.610/98 e artigo 5o, inciso XXVII, CF/88). Nesse sentido: Acórdão 1655433. Processo 07244983620228070016. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Data do Julgamento: 31/01/2023. Publicado no DJE: 08/02/2023. Pág.: sem página cadastrada.
12. Com relação ao montante a ser fixado, destaca-se que o direito autoral está situado no campo dos direitos patrimoniais e extrapatrimoniais e sua violação impõe indenização que dever ser fixada em valor condizente com o direito violado. Por outro lado, o que não se pode deixar de lado é a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impor à requerida sanção a fim de que não torne a praticar os mesmos atos. Destarte, o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de reparação material, e R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de dano moral, mostra-se condizente com o gravame sofrido pelo autor, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano.
13. Fica ainda a requerida condenada à obrigação de retirar as fotografias do seu sítio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
14. Por fim, fica afastada a condenação por litigância de má-fé imposta ao autor na origem.
15. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida nos seguintes termos: a) pagar ao autor indenização por danos materiais (autorais), no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da demanda, e acrescida de juros de mora a contar da citação; b) pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a contar da citação; c) retirar as fotos de autoria do autor do seu sítio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
16. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.